Tribunal: STF
Processo: ADI 572
Classe: ADI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-06-28
Data de publicação: 2006-06-28

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPUGNAÇÃO DO ARTIGO
   40 E DA EXPRESSÃO "APÓS TRINTA ANOS DE SERVIÇO" CONTIDA NO INCISO
   V DO ARTIGO 136, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA.
   PRECEITO QUE PROIBIRIA O GOVERNADOR DE TOMAR A INICIATIVA DE
   PROJETOS DE LEI REFERENTES À ALTERAÇÃO DE VENCIMENTOS DOS
   SERVIDORES. PRECEITO QUE ASSEGURARIA APOSENTADORIA FACULTATIVA
   APÓS TRINTA ANOS DE SERVIÇO. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 61, § 1º, INCISO
   II, ALÍNEA 'A' E ARTIGO 40, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. SITUAÇÃO
   DE EXCEÇÃO QUE É INTEGRADA AO ORDENAMENTO JURÍDICO.
1.      O
   constituinte estadual não pode estabelecer hipóteses nas quais
   seja vedada a apresentação de projeto de lei pelo Chefe do
   Executivo sem que isso represente ofensa à harmonia entre os
   Poderes.
2.      Quanto ao inciso V do artigo 136 da Constituição
   paraibana, as alterações introduzidas no texto do artigo 40 da
   Constituição do Brasil modificaram-no substancialmente [Emendas
   Constitucionais n. 20 e 41]. Ainda que a jurisprudência da Corte
   aponte no sentido de que alterações substanciais no texto
   constitucional implicam o prejuízo do pedido da ação, no caso,
   dada a peculiaridade da questão posta nos autos, houve exame de
   mérito com fundamento no texto constitucional anterior.
3.      A
   hipótese consubstancia situação de exceção, que deve ser trazida
   para o interior do ordenamento jurídico e não ser deixada à
   margem dele.
4.      Pedido julgado procedente, para declarar
   inconstitucionais o artigo 40 e o trecho "após trinta anos de
   serviço" contido no inciso V do artigo 136, ambos da Constituição
   do Estado da Paraíba.